Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727491-57.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL BALDUINO DE QUEIROZ FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do transcurso do prazo assinalado no despacho de ID 58032381, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para o patrocínio da defesa do acusado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator